Tribunal: STF
Processo: HC 202118
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 333 DO CP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal – CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente.



    III – Foi correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que comete o crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, como ocorreu no caso sob exame, em que o paciente corrompeu agente público em favorecimento à sua profissão de advogado.



    IV – O delito previsto no caput do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), por tratar-se de crime formal, consuma-se independentemente do recebimento ou da aceitação da promessa feita ao funcionário público, bem como da efetiva prática do ato de ofício por aquele. Daí ser possível a aplicação da majorante disposta no parágrafo único desse mesmo artigo nos casos em que o servidor, em razão da vantagem ofertada, efetivamente pratica, omite ou retarda ato de ofício, como ocorreu no caso concreto.



    V – Para fins de tipicidade dos crimes previstos nos arts. 317 e 333 do CP, é irrelevante que o ato de ofício seja lícito. Doutrinariamente, receber vantagem indevida para praticar ato de ofício regular constitui a chamada corrupção imprópria. Doutrina.



    VI – Presentes na denúncia circunstâncias reveladoras do ato de ofício praticado pelo funcionário público, mediante prévia combinação de vantagem indevida, não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre aquela peça acusatória e a sentença.



    VII – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, num patamar que varia de 2 a 12 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    VIII – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento.